Tribunal: TJDFT
Processo: 0715475-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715475-93.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MAURÍCIO SÁ RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL GRAVE EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fundamentação do Juízo de origem está amparada pelo conjunto probatório dos autos e, ao contrário do que alega a Defesa, é idônea e suficiente para o recrudescimento da pena. De fato, o motivo leviano, aliada a extrema violência do ataque e a quantidade e gravidade das lesões sofridas pela vítima, desbordam as circunstâncias inerentes a conduta criminosa, justificando assim, a majoração da pena-base. 2. Conforme indicado pelo Juízo a dinâmica delitiva revela que o réu agiu contra a vítima de surpresa e em local pequeno (quitinete) reduzindo assim, a possibilidade de sua defesa, o que atraiu a agravante do artigo 61, II, “c”, do CP. 2.1. Na hipótese, entende-se adequada a atribuição de valor igual às circunstâncias consideradas, quais sejam recurso que dificultou a defesa do ofendido e a confissão espontânea, notadamente diante da forma e gravidade do ataque, o que justifica a compensação realizada. 3. Quanto ao dano moral, ao contrário do que sustenta a Defesa, não há dúvidas de sua configuração, pois já assentado pela jurisprudência pátria como inerente à violência sofrida pela mulher no âmbito doméstico e familiar, especialmente, no caso em questão, que do crime resultaram em lesões graves à vítima. 3.1. O valor de 500,00 (quinhentos reais), fixado a título de indenização mínima por danos morais, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, se mostra módico diante da extensão do dano no caso concreto, mesmo que considerada a situação financeira do réu, não devendo ser reduzido. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, insurgindo-se contra o reconhecimento da agravante genérica. Afirma que os fatos se deram após uma discussão, descaracterizando, portanto, o efeito surpresa. Defende, por essa razão, o afastamento da agravante, e o recálculo da pena, aplicando-se o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 3o, do CP. Assevera, ainda, que não houve violação a direito da personalidade, razão pela qual o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente ou, não sendo este o entendimento, que seja reduzido, de acordo com a situação econômica do insurgente, limitando-se o quantum ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Aduz que a ausência de fixação de valor inicial pretendido a título de danos morais prejudica o contraditório e a ampla defesa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, do STF, e do STJ. Não elenca, entretanto, os dispositivos legais que teriam sofrido interpretação dissonante. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que a reparação civil processada no âmbito do processo penal necessita de contraditório e produção probatória mínimos, tendentes a demonstrar não apenas os elementos da responsabilidade civil (conduta, resultado e nexo de causalidade), mas também as circunstâncias concretas aptas a determinar a existência e extensão do dever de reparar. Enfatiza que o valor fixado deve ser proporcional à gravidade da conduta daquele que pratica o ato ilícito, à extensão dos danos, bem como ao poderio econômico do infrator, evitando-se o enriquecimento sem causa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: De fato, conforme indicado pelo Juízo a dinâmica delitiva revela que o réu agiu contra a vítima em local pequeno (quitinete) reduzindo assim, a possibilidade de sua defesa, o que atraiu a agravante mencionada. Na hipótese, entende-se adequada a atribuição de valor igual às circunstâncias consideradas, notadamente diante da forma e gravidade do ataque, o que justifica a compensação realizada (ID 72139160). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no mencionado dissenso pretoriano referente à tese de afastamento do pedido indenizatório. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados ou que tiveram a interpretação dissonante reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial. 2. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Demais disso, o recurso não merece seguir no tocante à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgados deste Tribunal de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ” (REsp n. 2.226.350/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tais óbices, o apelo especial descaberia trânsito. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Quanto ao dano moral, ao contrário do que sustenta a Defesa, não há dúvidas de sua configuração, pois já assentado pela jurisprudência pátria como inerente à violência sofrida pela mulher no âmbito doméstico e familiar, especialmente, no caso em questão, que do crime resultaram em lesões graves à vítima [...] Outrossim, o valor de 500,00 (quinhentos reais), fixado a título de indenização mínima por danos morais, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, se mostra módico diante da extensão do dano no caso concreto, mesmo que considerada a situação financeira do réu. Com efeito, a quantia fixada a título de dano moral não pode ser meramente simbólica, devendo guardar proporção com a gravidade da conduta ilícita, de modo a desencorajar sua repetição, sem minimizar o sofrimento da vítima ou estimular novas infrações. O valor arbitrado em primeiro grau revela-se ponderado, não se vislumbrando o excesso alegado. Assim, a indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, devendo ser mantida (ID 72139160). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “A incidência da Súmula 7/STJ em relação ao tema que se supõe divergente também impede o conhecimento do recurso interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.189.177/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Igualmente, não merece trânsito o apelo extraordinário, porquanto a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no art. 321 do RI/STF, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza” (RE 1580575, relator Min. CRISTIANO ZANIN, julgado em 18/12/2025, DIVULG 19/12/2025). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se, ainda, in verbis: Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Gratificação prevista em lei local. Suspensão do pagamento por força de decretos municipais. Ausência de indicação do permissivo constitucional. Incidência da Súmula no 284/STF. Ausência de questão constitucional. Tema no 660/STF. Incidência das Súmulas no 279 e 280/STF. Precedentes. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de concessão de segurança. 2. Hipótese em que, a parte recorrente deixou de indicar nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional. Incidência da Súmula no 284/STF. 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5o, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema no 660). 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas no 279 e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula no 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1475027 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal barreira, o apelo extraordinário não colheria melhor sorte no que se refere à ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, já assentou o STF que “consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1545036 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12-12-2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K